Tribunal: TJES
Processo: 5003496-95.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003496-95.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS PEREIRA CAUQUINE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO (RMC). INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por suposta necessidade de prova pericial. Ação proposta contra instituição financeira buscando a declaração de nulidade de contrato de Reserva de Margem para Cartão (RMC), a repetição de valores indevidamente cobrados e a indenização por danos morais. Juízo de origem entendeu pela complexidade da matéria e extinguiu o feito. Recurso manejado sob alegação de suficiência probatória para julgamento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Análise da necessidade de prova pericial para aferir a regularidade da contratação e a existência de indícios de vício de consentimento ou falta de informação adequada ao consumidor. Responsabilidade da instituição financeira pelo fornecimento de informações claras e precisas sobre a contratação do serviço. Possibilidade de nulidade do contrato e consequência jurídica dos descontos indevidos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O contrato de RMC é caracterizado por sua complexidade e natureza prejudicial ao consumidor, especialmente no caso de pessoas idosas e beneficiárias do INSS, que podem não compreender integralmente as cláusulas contratuais. A ausência de prova inequívoca da regularidade da contratação impõe ônus probatório à instituição financeira, que não demonstrou adequadamente o cumprimento do dever de informação. Assim, o contrato deve ser declarado nulo, com a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais ao consumidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. O contrato de Reserva de Margem para Cartão (RMC) deve conter informações claras e acessíveis ao consumidor, sendo nulo quando ausente a devida transparência na contratação. 2. A instituição financeira detém o ônus de provar a regularidade do contrato e a ciência do consumidor sobre seus efeitos financeiros. 3. A repetição de valores indevidamente descontados é devida, observada a restituição em dobro conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC, a partir de 30/03/2021. 4. O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da perpetuação dos descontos indevidos e da falha no dever de informação."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5003496-95.2024.8.08.0006

RECORRENTE: ELIAS PEREIRA CAUQUINE

RECORRIDO:BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO (RMC). INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por suposta necessidade de prova pericial. Ação proposta contra instituição financeira buscando a declaração de nulidade de contrato de Reserva de Margem para Cartão (RMC), a repetição de valores indevidamente cobrados e a indenização por danos morais. Juízo de origem entendeu pela complexidade da matéria e extinguiu o feito. Recurso manejado sob alegação de suficiência probatória para julgamento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Análise da necessidade de prova pericial para aferir a regularidade da contratação e a existência de indícios de vício de consentimento ou falta de informação adequada ao consumidor. Responsabilidade da instituição financeira pelo fornecimento de informações claras e precisas sobre a contratação do serviço. Possibilidade de nulidade do contrato e consequência jurídica dos descontos indevidos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O contrato de RMC é caracterizado por sua complexidade e natureza prejudicial ao consumidor, especialmente no caso de pessoas idosas e beneficiárias do INSS, que podem não compreender integralmente as cláusulas contratuais. A ausência de prova inequívoca da regularidade da contratação impõe ônus probatório à instituição financeira, que não demonstrou adequadamente o cumprimento do dever de informação. Assim, o contrato deve ser declarado nulo, com a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais ao consumidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. O contrato de Reserva de Margem para Cartão (RMC) deve conter informações claras e acessíveis ao consumidor, sendo nulo quando ausente a devida transparência na contratação. 2. A instituição financeira detém o ônus de provar a regularidade do contrato e a ciência do consumidor sobre seus efeitos financeiros. 3. A repetição de valores indevidamente descontados é devida, observada a restituição em dobro conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC, a partir de 30/03/2021. 4. O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da perpetuação dos descontos indevidos e da falha no dever de informação."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora ajuizou ação contra o Banco BMG S.A., buscando liminar para suspender descontos referentes a um contrato de "Reserva de Margem para Cartão (RMC)" em seu benefício previdenciário. No mérito, pleiteou a nulidade do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais. A liminar foi indeferida.

O autor, idoso e beneficiário do INSS, alegou desconhecer a contratação do RMC e afirmou ter contratado apenas um empréstimo em 2019. Contestou a validade do contrato digital apresentado pelo banco, argumentando possível fraude. O Banco BMG sustentou a regularidade da contratação, com biometria facial acompanhada de documento pessoal do autor.

O juízo entendeu que a questão exige perícia digital para verificar a autenticidade do contrato, tornando o processo incompatível com os Juizados Especiais. Assim, reconheceu de ofício sua incompetência e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Nas razões recursais, o recorrente entende que a causa não é complexa, devendo ser acolhidos os pedidos autorais a fim de reconhecer a fraude na contratação de empréstimos bancários.

A Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, sustentando que a contratação foi regular, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Eis o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, conforme a prova da hipossuficiência financeira do autor no ID 12070818.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Afasto
as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, considerando que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, de forma que o prazo se inicia a partir da última cobrança efetuada pela instituição financeira, e não da data do início da relação contratual. Assim, os pedidos autorais não são atingidos pelos institutos da prescrição ou decadência.

Após uma análise minuciosa dos autos, concordo com o recorrente ao entender que
não há incompetência do Juizado Especial Cível
, uma vez que a realização de prova pericial é desnecessária. Os elementos presentes no processo são suficientes para que o julgador forme sua convicção, sem a necessidade de perícia.

Portanto, sem maiores delongas, considero que o recurso deve ser PROVIDO para reformar a sentença,
REJEITANDO a incompetência do rito sumaríssimo
, já que a prova técnica é dispensável.

Com a reforma da sentença, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito, e estando o processo devidamente instruído, garantido o contraditório e a ampla defesa,
aplica-se a Teoria da Causa Madura
prevista no artigo 1.013, §3º, I, do CPC/15, permitindo o julgamento do mérito sem configurar supressão de instância.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese a instituição financeira ter juntado contrato bancário assinado pelo Recorrido (ID
11273224
), verifico que não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, em relação ao contrato objeto da lide.

Esse tipo de contrato é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela natural dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

Nos referidos contratos, o valor descontado no benefício previdenciário corresponde somente ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, com o consequente financiamento mensal do restante da dívida, que se torna praticamente impagável.

Some-se a isso o fato de a conduta do banco requerida se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo à consumidora, já que a dívida, não obstante os descontos mensais realizados, não é adimplida em face dos encargos adicionais incidentes mensalmente.

Destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO REALIZADO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - TESES FIRMADAS EM IRDR - TEMA Nº 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - CABIMENTO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL - AGRAVAMENTO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

- A força obrigatória dos contratos cede às deficiências que recaem sobre o elemento volitivo. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

- "Examinado o caso concreto, se comprovada a ocorrência do erro substancial, não é legítima a contratação de cartão de crédito consignado" (TJMG - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.20.602263-4/001).

- As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválidas e anuladas contratações de Cartões de Crédito Consignados, autorizam a restituição dos respectivos valores, em dobro, porquanto evidenciada a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco.

- As amortizações de quantias manifestamente indevidas no benefício previdenciário do Autor, desprovidas de lastro negocial válido, ensejam a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

- Não podem ser desconsideradas as singularidades da pessoa em litígio, com destaque para as restrições inerentes às condições de hipervulnerável da Demandante, por ser pessoa idosa, assim como para a limitação de sua renda em razão dos descontos, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Postulante.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

- Conforme a Súmula nº 326, do Colendo STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014464-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS DE PAGAMENTOS MÍNIMOS. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO. Trata-se de ação movida por consumidora em face de instituição financeira que, julgando ter contratado um empréstimo consignado, contratou um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja parcela de pagamento mínimo é descontada do valor mensal dos proventos de aposentadoria. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré que alega ausência de vício de consentimento.

1. O consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo, ex vi do art. 6o, III, do CDC.

2. Informação clara é a objetiva, reta, prestada sem reserva mental, ou seja, fiel à boa-fé objetiva.

3. Informação adequada é a acessível à percepção, processo psicológico de cognição para o que evidentemente concorrem o nível de acumulação de significantes e significados do destinatário, os quais se sujeitam a seu meio sociocultural; é isso, por seu turno, o que faz o cabedal intelectivo de alguém, logo, também do consumidor, e molda sua capacidade de discernimento e critica.

4. Nas circunstâncias, dada a vulnerabilidade informacional do consumidor, a instituição financeira incorreu em práticas abusivas, razão pela qual foi determinada nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado, devendo o banco transformá-lo em empréstimo consignado.

5. Recurso que se nega provimento.

(0021524-84.2015.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 23/10/2023 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR)

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Conforme documentos trazidos aos autos pela própria parte requerida (ID 11690312), o requerente realizou apenas um saque, no primeiro mês da contratação; ademais, não realizou qualquer compra com o cartão
.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a parte autora pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que diz respeito ao valor dos danos materiais, entendo ser devido o reembolso dos valores descontados indevidamente da parte autora. Em relação a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, os valores indevidamente cobrados, o STJ dispensa a prova da má-fé a partir do dia 30/03/2021, a saber:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). ANÁLISE DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE MOTIVOU SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISSÍDIO DEMONSTRADO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 168/STJ. TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1.
Divergência verificada para saber se a restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, depende ou não da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
. 2. Matéria controvertida que já foi decidida pela Corte Especial no julgamento do ERESP n. 1.413.542/RS. 3. Tese estabelecida em sentido contrário ao firmado no acórdão embargado. Não aplicação da Súmula nº 168/STJ. 4. Necessidade de aferir se o caso se insere nas hipóteses cumulativas da modulação dos efeitos, quais sejam: a) cobrança não decorrente de prestação de serviço público e; b) cobrança indevida ser feita após 30/3/2021 (data da publicação do acórdão). 5. Na espécie, trata-se de ação civil pública contra instituições financeiras em que se pretende a suspensão da cobrança da taxa de emissão de boleto. Natureza privada da relação objeto da lide. 6. Decisão do órgão fracionário que afastou a ilegalidade da cobrança dos contratos celebrados até 30/4/2008 e reputou ilegais eventual cobrança após a mencionada data, devendo haver devolução de modo simples. 7. Considerando tratar-se de demanda coletiva, em que não há fato individualizado discutido na lide, é necessário alinhar a situação dos Documento eletrônico VDA41859730 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): Sebastião REIS Junior Assinado em: 06/06/2024 10:24:05Publicação no DJe/STJ nº 3882 de 10/06/2024. Código de Controle do Documento: 1dbd485e-6def-4241-89bd-fa3af3abd45eautos à tese decidida no ERESP n. 1.413.542/RS. 8.
Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.
9. Embargos de divergência conhecidos e providos parcialmente. (STJ; EREsp 1.498.617; Proc. 2014/0277943-9; MT; Corte Especial; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/06/2024; DJE 10/06/2024). (Grifo nosso)

Dessa forma, voto pela reforma do julgado no tocante à repetição em dobro, com a aplicação do artigo 42, parágrafo único, a partir de 30/03/2021, no que se refere aos danos materiais. Contudo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor, fica autorizada a instituição financeira a compensar os valores depositados em favor da parte autora.

Por outro lado, entendo que restou configurado o dano moral ao consumidor, caracterizado como
in re ipsa
, em razão do abalo à sua integridade psicológica e emocional, decorrente da perpetuação dos descontos em folha de pagamento e da falha no dever de informação por parte do fornecedor do serviço. Tal indenização também serve como medida punitiva, visando compelir o banco recorrente a adotar maior cuidado e respeito com os usuários de seus serviços.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, de modo a atender a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, julgando parcialmente procedente a exordial, para declarar nulo o contrato entabulado entre as partes. Condeno o BANCO BMG S/A ao pagamento de indenização por
danos materiais
em dobro, a partir de 30/03/2021, com incidência de correção pela taxa SELIC desde os descontos, valores que serão apurados em fase de cumprimento de sentença, por se tratarem de cálculos meramente aritméticos, facultando-se ao banco a compensação dos valores depositados à parte autora. Além disso, condeno o banco ao pagamento de
danos morais
no valor de R$ 3.000,00, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso (data da contratação), pela SELIC, com dedução do IPCA e, a partir do arbitramento (data deste julgamento), incidência da SELIC, sem deduções.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Inicialmente, o caso não se trata de vício de consentimento, alicerçado na suposta falta de dever de informação, conforme consta da fundamentação do voto, mas de negativa de contratação.

Dito isso, concordo com a conclusão do magistrado singular, considerando que há razoável dúvida acerca da validade da contratação dos serviços, visto que os dados pessoais do autor, RG e CPF são os mesmos que se encontram indicados em inicial, tornando crível a possibilidade de regular contratação pela parte demandante a afastar a tese de intermediação por meio de falsário.

Caso haja a superação da necessidade de prova técnica, me inclinaria pela improcedência do pedido, por falta de prova do alegado, o que não é possível nessa seara recursal, sob pena de reformatio in pejus.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente nas custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.